Tribunal: TJES
Processo: 5002083-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002083-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO JULGADO - EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a integrar ou aclarar a decisão embargada, sanando omissão, dissipando obscuridades ou contradições e corrigindo erros materiais.

2. Merecem prosperar as alegações do Embargante, na medida que efetivamente a despeito de o Apelo ter sido provido, constou na ementa que não foi provido.

3. Onde se lê: “(...) Recurso conhecido e desprovido.”, leia-se: “(...) Recurso conhecido e provido”.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA os Desembargadores que integram esta PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, à unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sanando a contradição apontada, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002083-65.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: CLÁUDIO DE JESUS SANTOS

EMBARGADO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA E OUTROS

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de EMBARGO DE DECLARAÇÃO opostos por CLÁUDIO DE JESUS SANTOS, em face do acórdão proferido por esta colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Alega a embargante (id 9447317) que há erro material no acórdão embargado no tocante a ementa do julgado, uma vez que constou que o recurso foi improvido, quando na verdade foi provido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme é cediço, os embargos de declaração destinam-se a integrar ou aclarar a decisão embargada, sanando omissão, dissipando obscuridades ou contradições e corrigindo erros materiais.

No presente caso, cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante e concedeu-lhe provimento para reformar a decisão de origem, concedendo a tutela de urgência postulada.

Conforme narrado, o embargante apontou contradição na ementa do julgado em que consta que o recurso foi conhecido e improvido, quando na verdade foi provido o recurso do agravante/ embargante.

Pois bem. Ao rever o voto proferido, verifico que merece prosperar a alegação do Embargante, na medida que efetivamente a despeito de o Agravo ter sido provido, na ementa constou que o recurso foi improvido.

Assim, onde se lê:
“(...) Recurso conhecido e desprovido.”
, leia-se:
“(...) Recurso conhecido e provido” .

Postas estas considerações, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para eliminar a contradição apontada, mantendo-se o v. acórdão em todos os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões